Tribunal: TJPA
Processo: 0031049-77.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031049-77.2014.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALMIRANTE WANDENKOLK

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. ATRASO NA ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. PORTARIA DO CONDOMÍNIO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE REAL DE ÊXITO. PRECEDENTES DO stj. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

1. A responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, existe, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória. Precedente do STJ.

2.

2. No caso concreto, a autora da ação imputou ao réu conduta que teria causado a sua derrota na demanda trabalhista, tendo em vista que ficou revel no processo ao não receber a tempo a notificação deixada na portaria do condomínio. Ocorre que a requerente não se desincumbiu de provar que conduta diversa do requerido levaria ao seu êxito na ação perante a Vara Trabalhista.

3.

3. O juízo de origem, ao prolatar a sentença foi no ponto certo para dirimir a controvérsia, ao afirmar que bastava a autora da ação demonstrar o termo de rescisão do contrato de trabalho com a quitação das verbas rescisórias. Ao não fazê-lo deixou de cumprir com ônus que lhe competia e se afastou da possibilidade de confirmar que teria êxito na ação trabalhista e, consequentemente, foi a revelia a causa de sua sucumbência.

4.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSTRUTORA VILLAGE - EIRELI em face da sentença proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais c/c compensação por danos morais e pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars", que move contra CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ALMIRANTE WANDENKOLK, em trâmite no juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Na exordial, o autor afirmou que “na data de 24/06/2014 se deparou com a aplicação de revelia em uma demanda judicial trabalhista cujo pedido foi no valor de R$12.722,45 (doze mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) proveniente da Reclamatória Trabalhista ajuizada por Marney Batista de Jesus, o qual era seu empregado”; aduziu que “em que pese ter recolhido todas as verbas trabalhistas e previdenciárias que aquele empregado pleiteou através da demanda trabalhista, esta sequer pode exercer o direito de contestar a Reclamatória Trabalhista distribuída sob o n° 0000939-36.2014.5.08.0003 em razão do requerido, através de um de seus prepostos, ter deixado de lhe entregar a correspondência de citação da Justiça do Trabalho”

Requer “a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em razão da revelia que foi aplicada pela inércia da sua preposta, sendo tal valor corrigido monetariamente e juros legais”; pleiteia também a “condenação do réu ao pagamento de justa indenização

por danos morais, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, considerando-se o constrangimento a que foi submetida ao ter que firmar acordo com ex-empregado, mesmo tendo recolhido todas as verbas trabalhistas pleiteadas na Reclamatória distribuída sob o n° 0000939-36.2014.5.08.0003, o que inclusive poderá ensejar diversas demandas trabalhistas em seu desfavor.”

Contestação apresentada defendendo a improcedência dos pedidos sob o fundamento de que “a pretensão da autora é voltada para receber do réu quantia que efetivamente devia ao seu empregado, o que caracteriza o objetivo de enriquecer ilicitamente”

Após regular processamento, o juízo de origem proferiu sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor, ao entender pela ausência de “prova cabal de que o suposto prejuízo sofrido pelo autor se deu tão somente em virtude de ato do requerido, posto que o mesmo não demonstrou estar quite com as verbas rescisórias pleiteadas nos autos 0000939-36.2014.5.08.0003”, da justiça trabalhista. O juízo de origem também frisou “que competiria ao autor comprovar que apresentou na ação trabalhista documentação comprovando estar quite com suas obrigações e estas não foram aceitas em virtude da revelia, ou que tentou anular a citação encaminhada para endereço diferente da sua sede, o que não fez, restando claro que não buscou minorar de outro modo seus prejuízos.”

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação, alegando “mora do Réu, o que enseja o dever de reparar todos os danos acarretados à Autora. Desse modo, nas hipóteses de descumprimento da obrigação ou de cumprimento imperfeito, por inobservância do modo e do tempo convencionados, tem-se por consequência o surgimento da obrigação de indenizar eventuais prejuízos causados ao credor.” “No âmbito dos danos morais, resta mais do que clara a sua caracterização, já que a AUTORA atua no ramo da construção civil há mais de 30 (trinta) anos, com muita dedicação e afinco, sempre preocupada com os seus (dela) recolhimentos trabalhistas e previdenciários, razão pela qual a revelia em uma demanda, aponta como verdadeiro descaso aquela Justiça Especializada.”

Ausência de Contrarrazões (ID 2511553, fl. 84 dos autos físicos).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de fevereiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca de cometimento de ato ilícito por parte de funcionária do condomínio apelado ao deixar de entregar em tempo hábil notificação emitida pela Vara Trabalhista para que o apelante tomasse conhecimento de reclamação formulada por um ex-empregado, bem como comparecesse a audiência.

Alega o apelante que a omissão do condomínio, através de seu colaborador, causou-lhe prejuízo, pois teve contra si revelia decretada e se viu obrigada a fazer acordo com o reclamante mesmo estando com as verbas rescisórias quitadas.

Passo a analisar.

Como firmado pelo Juízo de origem, a pretensão do autor da ação, ora apelante, diz respeito a eventual responsabilidade civil do apelado pela chamada perda de uma chance. Segundo alega, a conduta omissiva de funcionária do condomínio ao retardar a entrega de uma notificação de vara trabalhista fez com que perdesse a audiência e tivesse restado revel no processo, arcando com um acordo mesmo com as verbas rescisórias do contrato de trabalho quitadas.

A doutrina ensina que para a responsabilização civil pela perda de uma chance
, “
é necessário que essa chance, seja séria e real, e não uma mera eventualidade, suposição ou desejo. [...] Assim, a perda da chance deve ser vista como a perda da possibilidade de se obter o resultado esperado ou de se evitar um possível dano, valorizando as possibilidades que se tinha para conseguir o resultado, para, aí sim, serem ou não relevantes para o direito”. (CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de responsabilidade civil
.
10.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.81/82).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça “admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória”. (REsp 1591178 / RJ, julgado em 25/04/2017, DJe do dia 02/05/2017).

No caso concreto, a autora da ação imputou ao réu conduta que teria causado a sua derrota na demanda trabalhista, tendo em vista que ficou revel no processo ao não receber a tempo a notificação deixada na portaria do condomínio. Ocorre que a requerente não se desincumbiu de provar que conduta diversa do requerido levaria ao seu êxito na ação perante a Vara Trabalhista.

Veja, o funcionário que propôs a reclamação alegou que foi demitido sem que lhe fossem pagas as verbas rescisórias. O juízo de origem, ao prolatar a sentença foi no ponto certo para dirimir a controvérsia, ao afirmar que bastava a autora da ação demonstrar o termo de rescisão do contrato de trabalho com a quitação das verbas rescisórias. Ao não fazê-lo deixou de cumprir com ônus que lhe competia e se afastou da possibilidade de confirmar que teria êxito na ação trabalhista e, consequentemente, foi a revelia a causa de sua sucumbência.

Nesse sentido, o STJ possui precedente que acredito análogo ao presente. Cuida-se de imputação de responsabilidade civil ao advogado por ter perdido prazo no processo. A Corte Superior definiu que “as demandas que invocam a teoria da ‘perda de uma chance’ devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico.” (REsp 993936 / RJ, julgado em 27/03/2012, DJe 23/04/2012).

Aplicando a norma ao caso concreto, parece-me claro que não foi a revelia a causa do prejuízo da autora. Até porque se tivesse, de fato, quite com as obrigações trabalhistas junto ao seu ex-funcionário, por certo, teria apresentado o termo de quitação, inclusive ao juízo trabalhista, entretanto, preferiu firmar acordo, indicando que devia algo ao reclamante e que não teria êxito na demanda.

Com essas considerações, entendo que não há nenhuma responsabilidade a ser imputada ao requerido, ora apelado, que enseje reparação do eventual dano sofrido pela autora da ação.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

Na forma do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/03/2021